Tribunal: TJES
Processo: 0028002-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Reclusão; Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
CLEMILDA GONÇALVES MADEIRA
contra o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos manejados na ação ajuizada contra o IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando omissão e contradição quanto aos descontos da contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto aos pontos suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não havendo vício de omissão, conforme jurisprudência do STJ, que dispensa manifestação sobre todos os argumentos das partes quando a fundamentação já é satisfatória.

5. A pretensão do embargante caracteriza mero inconformismo com o conteúdo do julgado, buscando indevidamente a reanálise do mérito por meio dos embargos de declaração.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria, mesmo com o recurso inadmitido ou rejeitado, quando a Corte Superior verificar a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

9. Considera-se prequestionada a matéria, para fins de recurso, se a fundamentação do acórdão é suficiente, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018. STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória, 09 de dezembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028002-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDA GONCALVES MADEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
CLEMILDA GONÇALVES MADEIRA
contra o acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos manejados na ação ajuizada contra o IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando omissão e contradição quanto aos descontos da contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto aos pontos suscitados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, não havendo vício de omissão, conforme jurisprudência do STJ, que dispensa manifestação sobre todos os argumentos das partes quando a fundamentação já é satisfatória.

5. A pretensão do embargante caracteriza mero inconformismo com o conteúdo do julgado, buscando indevidamente a reanálise do mérito por meio dos embargos de declaração.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria, mesmo com o recurso inadmitido ou rejeitado, quando a Corte Superior verificar a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

9. Considera-se prequestionada a matéria, para fins de recurso, se a fundamentação do acórdão é suficiente, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018. STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018.

Vitória, 09 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0028002-84.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
CLEMILDA GONÇALVES MADEIRA

EMBARGADO:
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
CLEMILDA GONÇALVES MADEIRA
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 9206125 que negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
por ela interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos manejados na ação ajuizada contra o IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, na forma do artigo 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que há nos autos fichas financeiras indicando de forma inequívoca os descontos realizados pelo Instituto de Previdência.

Aduz que restou contraditória a decisão no momento em que registra que durante o período em que a embargante esteve presa, foram realizados descontos em sua fichas financeiras, contudo, tais descontos não foram computados para fins previdenciários, tampouco devolvidos à Embargante.

Defende que reconhecer que a Embargante não estava trabalhando implica, logicamente, no reconhecimento de que não houve a devida contraprestação laboral que justificasse os descontos realizados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

A
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, examinando o voto condutor do acórdão embargado, apesar da argumentação trazida pela embargante, concluo que as questões devolvidas acerca do direito à devolução da contribuição previdenciária descontada no período de 2009 a 2014 foram devidamente apreciadas e afastadas de acordo com o regramento legal pertinente, concluindo pela manutenção da improcedência do pedido.

Igualmente, não se vislumbra a ocorrência de contradição entre os descontos e o cômputo para fins previdenciários, pois conforme indicado, a incompatibilidade deve ser verificada entre as premissas internas do
decisum
.

Portanto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 10/12/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões